Tribunal: TJES
Processo: 5009635-45.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009635-45.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARCELO GOMES
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009635-45.2024.8.08.0012

RECORRENTE: JOSE MARCELO GOMES

RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE COTAS DE CONSORCIADO DESISTENTE E RETENÇÃO DE TAXAS.

DEVOLUÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER EM ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12173502. Contrarrazões no Id. 12173505.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12173502), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC). Em que pese os argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12173492), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para condenar a requerida a devolução dos valores pagos pelo autor por ocasião da contemplação por sorteio ou em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, deduzida a taxa de administração, seguro e fundo de reserva, proporcionais ao prazo de participação no grupo, corrigido monetariamente a partir de cada desembolso, calculado pela taxa SELIC, e os juros de mora acrescidos de 1% ao mês a contar a partir do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou não havendo, a partir do 31º dia do encerramento do grupo. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido indenizatório por danos morais. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.’’

Trata-se de termo de reclamação sob o argumento de que firmou contrato de consórcio, mas que não foi cientificado das peculiariedades desse tipo de contratação. Alega ter sido informado de que o imóvel seria liberado em até 30 dias. Assinou os contratos e pagou o valor de entrada de R$ 5.973,04. Porém 30 dias depois, procurou a ré e foi informado de que havia contratado um consórcio, tendo o autor solicitado o cancelamento. Com medo de não receber o estorno, fez um acordo com a ré e pagou o valor de R$ 4.262,72 que seria somado junto ao valor anterior e assim possibilitaria a aquisição, mas novamente ficou sem o imóvel. Foi ao Procon e registrou boletim de ocorrência. Requereu devolução de R$ 10.235,76 e danos morais.

Em suma, o juízo primevo julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou a restituição dos valores pagos pela Requerida, mas entendeu que o estorno somente ocorrerá em até trinta dias após o encerramento do grupo, pois não restou comprovada falha na prestação de serviços.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando o seu direito quanto à restituição imediata dos valores pagos, pois não foi devidamente cientificado de que o negócio se trata de um consórcio.

O ponto controvertido dessa demanda reside em averiguar se é devido à parte Autora a restituição imediata e integral dos valores pagos.

Compulsando os autos, verifico que não há provas de existência de defeito na prestação de serviço da parte Requerida, como alegado na petição inicial, observa-se que os documentos juntados pelo autor não são suficientes para comprovar que houve falha na informação no momento da contratação. Além disso, observa-se que no contrato assinado pelo Autor há informação em destaque que não há garantia de data de contemplação (Id. 12173210 e Id. 12173211).

Embora o requerente alegue a existência de promessa de contemplação rápida, não há nos autos prova inequívoca desta condição, extrai-se da gravação de conferência juntada em Id. 12173228 e Id. 12173229 que o consumidor estava ciente dos termos e condições do produto que estava contratando, inclusive, confirmando não ter recebido qualquer promessa de contemplação.

Com efeito, denota-se do contrato de consórcio (Id. 12173210 e Id. 12173211) em questão que negócio jurídico celebrado está submetido à Lei nº 11.795/08 e, neste aspecto, define o art. 22 desta que
''a contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.''
Além disso, estipula o §2º do supracitado Dispositivo Legal que
''somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.''

Por outro lado, se não contemplado, aplicar-se-á o disposto no art. 30 da sobredita lei, verbis:
''O consorciado excluído
não contemplado

terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo
, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, §1º.''

Nesta toada, ressalta-se que a matéria vem sendo tratada com acentuada divergência entre os Juízes e Juízas do sistema do Juizado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e não se pode deixar de ressaltar que estas divergências deram ensejo à instauração de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR - no âmbito das Turmas Reunidas, tombado sob nº 22/2015, cuja decisão foi no sentido de que a devolução do valor pago pelo aderente ao consórcio se daria de forma imediata, trinta dias após seu desligamento do grupo.

Todavia, o que se nota nas reiteradas decisões recentes (nos últimos três anos) firmadas pelo STJ e pelo próprio Tribunal de Justiça do ES é que a cláusula contratual de restituição ao final do grupo, tal como sustentado pela ré e a própria interpretação a que se deveria dar à Norma de Regência que regula atualmente este tipo de relação contratual, não seria abusiva, pois o consorciado desistente equipara-se ao excluído, de sorte que, nos termos da legislação vigente, a restituição deveria ocorrer apenas após a contemplação do desistente excluído, mediante sorteio em assembleia (art. 22) ou, se esta não ocorrer, ao final do contrato (art. 30).

Assim, ainda que a decisão fixada naquele IRDR não tenha sido cancelada, forçoso é reconhecer que não faz sentido este Juízo manter aquela posição de forma incompatível com as decisões do STJ e do próprio Tribunal de Justiça, ou seja, a decisão vinculante destoa da própria finalidade da instauração do incidente de uniformização de interpretação de lei, pois a decisão que até então se estava seguindo, porquanto vinculante, se mostra superada por instâncias decisórias que se encontram em nível superior a elas dentro da estrutura dos órgãos jurisdicionais.

Assim, o entendimento que até então se vinha trilhando se mostra desconexo com a posição consolidada no âmbito do STJ, que tem exatamente por finalidade a uniformização de interpretações da legislação federal brasileira, pelo que não se pode mais manter a aplicação do IRDR acima mencionado.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CONSORCIADO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. GRUPO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de desistência do consórcio, a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo do consórcio. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1967853 DF 2021/0327675-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. CLÁUSULA PENAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. PRAZO. APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP N. 1.119.300/RS. 4. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015 . 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Na hipótese dos autos, reverter a conclusão do colegiado originário (acerca da demonstração de prejuízo ao grupo consorcial para a incidência da cláusula penal) demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado devido à natureza excepcional da via eleita, tendo em vista o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3.
De fato, consoante o entendimento desta Corte, firmado no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, a devolução de valores, em caso de desistência do consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente.
4. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial atrai a aplicação do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1980693 SP 2022/0005190-8, Data de Julgamento: 30/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO.
APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08.
PRECEDENTE (RCL 16.390/BA). 1. "
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano." (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)
2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ. 3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1689423 SP 2017/0189160-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019) (grifos nossos)

Colaciona-se ainda entendimento do nosso Tribunal de Justiça Estadual - TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO SOMENTE NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.
APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 312 TAMBÉM AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/08.
PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. EQUÍVOCO NO CAPÍTULO DECISÓRIO QUE VERSA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA QUANTIA A SER RESTITUÍDA. SÚMULA Nº 35, STJ. ÍNDICE ADOTADO PELA CGJES. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, as partes firmaram entre si dois contratos de consórcio, mas a apelante narra que, embora tenha sido contemplada por sorteio, a liberação da carta de crédito foi injustificadamente negada pela administradora, que fez exigências desarrazoadas, tais como avalistas com dois imóveis e solicitação de diversos documentos. 2) A resolução da questão posta passa pela apuração da responsabilidade pelo desfazimento do negócio jurídico, eis que a incidência de descontos por encargos contratuais no valor a ser restituído à autora e o momento em que esta devolução será implementada definem-se de maneiras distintas quando o contrato de consórcio é rescindido por desistência voluntária da requerente ou por culpa exclusiva da administradora do consórcio. 3) No caso vertente, analisando as provas coligidas aos autos, esta Câmara entende que não houve comprovação de nenhuma conduta irregular da administradora do consórcio, eis que a exigência de garantia, além de encontrar amparo na legislação pátria, constitui até mesmo um dever da administradora, a qual é constituída justamente para zelar pela saúde financeira de todo o grupo. Outrossim, o contrato de consórcio em comento prevê expressamente a possibilidade de, por ocasião da contemplação, ser exigido do consorciado o oferecimento de garantias complementares. 4) A legislação pátria, bem como o contrato em testilha, exigem da administradora que, antes da liberação do crédito, faça minuciosa análise de risco, de modo a aferir, com suporte na capacidade econômico-financeira do consorciado contemplado e na proporção das parcelas vincendas, pela necessidade, ou não, de oferecimento de garantias complementares. Bem por isso, considerando sobretudo que a autora foi contemplada quando o grupo ainda estava no início, conclui-se pela legalidade da exigência, in casu , de avalista para a liberação da carta de crédito, o que implica a rejeição da tese de rescisão por culpa exclusiva da administradora e impõe o reconhecimento da desistência voluntária da autora. 5) Não tendo sido constatado nenhum ato ilícito praticado pela administradora do consórcio, forçoso convir pelo acerto da sentença quanto ao modo que será efetivada a restituição dos valores pagos e à improcedência do pedido indenizatório, eis que a inexistência de ato ilícito afasta, neste caso, eventual responsabilidade civil da pessoa jurídica apelada. 6)
A tese firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp nº 1119300/RS (Tema Repetitivo nº 312) não se restringe aos contratos de consórcio celebrados antes da vigência da lei nº 11.795/08. Precedentes do STJ
. 7) De acordo com o enunciado 35 da Súmula do STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio. 8) Recurso conhecido parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00364905720178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021) (grifos nossos)

Como se vê, o entendimento acima apresentado está sendo aplicado tanto aos contratos de consórcio firmados antes da Lei nº 11.795/08

quanto aos posteriores, logo,
voto

pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE DIVERGÊNCIA

E. Pares,

O eminente relator – Exmo. Sr. Dr.
IDELSON SANTOS RODRIGUES
– conheceu e negou provimento ao recurso interposto por
JOSE MARCELO GOMES
em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na exordial, para CONDENAR a Requerida/Recorrida na restituição nos moldes previsto no art. 22 da Lei nº 11.795/208, isto é, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consortil, com apenas a dedução da taxa de administração.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o preposto da recorrida realizou falsa promessa de contemplação, a toda evidência, como atrativo na captação de consumidora ou, em última análise, evidenciando ter havido a promessa de contemplação rápida, de modo que se aplica,
in casu
, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, CDC, militando a dúvida em favor do consumidor.

A toda evidência, é um método comercial que está sendo utilizado por vendedores credenciados de forma generalizada, conforme amplamente noticiado na mídia, o que configura falha na prestação do serviço, na forma do art. 14,
caput
, do CDC.

Cumpre ressaltar que tal prática vem se repetindo com frequência em inúmeras outras ações semelhantes, apresentando os consumidores narrativas verossímeis que corroboram a prática abusiva da parte requerida em impingir aos potenciais consumidores negócios com falsas promessas e sem cumprir com o seu dever de informação clara e adequada, na forma do art. 6º, inciso III, do CDC, permitindo, assim, contratações viciadas, pois não pautadas na escolha livre e consciente do consumidor.

Vale reforçar, ainda, que – sob a ótica do consumidor – o contrato formalizado não é de consórcio. Não houve contratação de consórcio de forma livre e espontânea, mas em erro resultado de falsas promessas. Portanto, tenho que não se aplica ao caso as regras legais referentes a consórcio, tal como preconiza a Lei nº 11.795/2008.

De todo modo, ainda que se tratasse de consórcio, seria caso de restituição imediata do valor pago, conforme decisão proferida, em sede de recurso repetitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão". 4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS. 5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada. (Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014)

Tecidas as considerações alhures, no mérito, tenho que o conjunto probatório inserto nos autos comprova que o negócio jurídico questionado se operou com vício de consentimento. Na realidade, tratou-se de um artifício ardil, altamente questionamento, na realidade, uma fraude, encetada pelos prepostos da recorrida/demandada como forma de angariar ‘clientes’, na qual o consumidor é enganado por anúncios de compra e venda e, assim, procura os vendedores credenciados acreditando que estaria contratando financiamento.

Diante desse quadro, tenho que a rescisão do contrato se impõe como resultado desse defeito no serviço, fazendo
jus
a parte autora à restituição imediata e integral do valor total pago, de forma simples, devidamente corrigido a partir do desembolso, além de indenização por danos morais que arbitro em R$6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso, divirjo do E. Relator, a fim de
conhecer do recurso inominado e DAR-LHE parcial provimento
, no mérito, aplicando-se a teoria da causa madura, julgar procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do negócio jurídico, e, por conseguinte, condenar a recorrida na restituição integral e imediata dos valores pagos, no importe de
R$10.235,76 (dez mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos)
, atualizados monetariamente a contar do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação e, ainda, condenar a recorrida ao pagamento da quantia de
R$6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.